Tribunal: TCU
Processo: 039.472/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2325/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.5 do Acórdão 326/2015-TCU-Plenário do TCU, reforçada pelo subitem 1.8.1 do Acórdão 1531/2015-TCU-Plenário , encaminhar cópia deste acórdão ao Conselho Federal de Enfermagem e ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul e apensar este processo ao seu originador (processo de Denúncia - TC Processo 007.622/2013-9 ), conforme proposição da SecexTrabalho à peça 20/21. 1. Processo TC- Processo 039.472/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: Paula Andréia Noronha (OAB/RS 57279)